Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NA LEI 12.764/2012. DIREITO SUBJETIVO.
1. Observa-se do Relatório Médico constante dos autos que o agravado, menor impúbere, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo-lhe prescrito tratamento urgente, precoce e intensivo, conforme metodologia ABA (Applied Behavior Analysis) e de outras certificações.
2. O atendimento multiprofissional é direito subjetivo dos pacientes com TEA, conforme garantido pela Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, na qual referido atendimento é estabelecido como diretriz para a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista (artigo 2o, III e artigo 3o, III, “b”).
3. Não há razão para se excluir da cobertura o tratamento realizado por profissionais que não são da área da saúde, uma vez que a Lei n. 12.764/2012 não fez essa restrição. Ademais, negar a cobertura sob tal fundamento equivale a subtrair ao autor parte importante da terapêutica prescrita por seus médicos, necessária para seu adequado desenvolvimento neurológio, cognitivo, físico, emocional e social.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.